Tribunal: TJSP
Processo: 1033996-63.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Loteamento denominado Auferville III. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010. Alegação de não incidência do tributo (por ausência dos melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN e por ter o imóvel destinação agropastoril), de isenção trazida pela LCM 492/2015 e de excesso de penhora. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Loteamento denominado Auferville III. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010. Alegação de não incidência do tributo (por ausência dos melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN e por ter o imóvel destinação agropastoril), de isenção trazida pela LCM 492/2015 e de excesso de penhora. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Incidência de IPTU. Imóvel localizado em loteamento registrado nos termos da Lei n. 6.766/79. Lei municipal que, nos termos do § 2o do artigo 32 do CTN, considera o imóvel inserido no perímetro urbano. Áreas urbanizáveis ou de expansão urbana que, mesmo desprovidas dos melhoramentos mínimos previstos no § 1o do mesmo dispositivo legal, estão sujeitas ao IPTU. Perímetro urbano. Denominação que engloba as áreas urbanizadas e, ainda, aquelas cuja urbanização esteja prevista (áreas urbanizáveis ou de expansão urbana). Destinação agropastoril. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Ausência de prova da destinação rural do imóvel. Precedentes. Isenção. LM 492/2015 que somente entrou em vigor em 01 de janeiro de 2016. Interpretação literal (art. 111 do CTN) que impõe a conclusão de que a norma isentiva não tem efeitos ex tunc, não alcançando os tributos em discussão. Excesso de penhora. Execução que, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/2015) sempre que possível, é feita no interesse do credor, como dispõe o art. 797 do CPC/2015. Art. 907 do CPC/2015 que traz a solução para a hipótese de remanescerem valores após a eventual alienação do imóvel penhorado e a entrega ao credor do montante correspondente ao seu crédito. Sentença mantida. Recurso não provido.